Tribunal: TJBA
Processo: 0501413-46.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501413-46.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALTO DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal), sob a alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos por não ter acolhido a tese de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao não reconhecer a legítima defesa; e (ii) se há elementos que justifiquem a manutenção das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A decisão do Conselho de Sentença está em harmonia com o acervo probatório, especialmente com os depoimentos coesos das testemunhas que relataram que o réu, após discussão com a vítima, dirigiu-se à cozinha, apoderou-se de uma faca e desferiu golpe no pescoço da mesma, provocando sua morte por hemorragia externa.

- A anulação da decisão do Tribunal do Júri somente é possível quando o veredito for manifestamente contrário à prova dos autos, e não apenas quando estiver em desacordo com uma das versões apresentadas no processo, o que não ocorreu no caso em análise.

- As qualificadoras restaram comprovadas, tendo o réu dificultado a defesa da vítima ao surpreendê-la de modo inesperado com o golpe no pescoço, bem como caracterizado o feminicídio pela violência praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

- O laudo de lesões corporais anexado aos autos não apontou qualquer lesão no réu, o que contradiz a alegação defensiva de legítima defesa e corrobora a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

- Tese de julgamento: "1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que, com base em depoimentos coerentes das testemunhas, afasta a tese de legítima defesa. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada quando o agente a surpreende de forma inesperada com golpe de arma branca no pescoço."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00027489520108190051 RJ 0002748-95.2010.8.19.0051, Relator: DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, QUARTA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0501413-46.2019.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
/BA, tendo como Apelante
VALTO DA SILVA DE OLIVEIRA

e
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.